Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001787-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VINICIUS SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA ARAGAO OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL (LEI Nº 9.514/97). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO VIA WHATSAPP CONCOMITANTES À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ARTS. 422 CC E 6º CDC). EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. NULIDADE POTENCIAL DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu leilões extrajudiciais de imóvel residencial. O agravante alega regularidade do rito da Lei nº 9.514/97 e
inadimplência
do devedor. O agravado apresentou provas de que, no período da consolidação da propriedade, mantinha negociações ativas com o banco para
repactuação
do débito, o que gerou expectativa de suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se a manutenção de
tratativas
de renegociação extrajudicial por canais oficiais do banco, simultaneamente ao prosseguimento da execução extrajudicial, configura comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva, justificando a suspensão do leilão até o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A boa-fé objetiva (
art.
422, CC) impõe deveres anexos de lealdade e transparência.

O comportamento do banco, ao negociar via WhatsApp e paralelamente consolidar a propriedade, configura
venire
contra
factum

proprium
.

A legítima expectativa do consumidor de que o processo seria sobrestado para solução administrativa impede a consideração da mora como "devidamente constituída" para fins de expropriação imediata.

Presença dos requisitos do
art.
300 do CPC em favor do agravado. Risco de dano reverso configurado pela iminência da perda da moradia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese deste julgamento:

É passível de suspensão por tutela de urgência, a consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilões extrajudiciais quando a instituição financeira mantém tratativas de renegociação ativas com o devedor, criando a legítima expectativa de que a execução seria sobrestada, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e proibição do comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 187, 422; CPC,
art.
300; CDC,
arts
. 6º, III e 14; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0002287-92.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 22.08.2025; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1401525-17.2026.8.12.0000, Rel. Desª Sandra Regina da Silva R.
Artioli
, 2ª Câmara Cível, j. 30.03.2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001787-05.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravado VINICIUS SANTOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo incólume a decisão agravada,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)